Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708564-48.2020.8.07.0003 APELANTE: URCILAS SILVA DO NASCIMENTO APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DESPACHO Retire-se da pauta de julgamento. Considerando que a autocomposição é posterior à sentença, esclareçam as partes a respeito das custas processuais. Em caso de divisão ou de pagamento pela ré, o encargo não recairá sobre a Companhia Brasileira de Distribuição, pois não integra o acordo. Por outro lado, para a homologação faz-se necessário que o termo de transação seja firmado por ambos os transatores, o que não se observa em relação à Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. Por fim, lembro as partes para os efeitos previstos no CCB 844, § 3o, em relação à Companhia. Assino-lhes o prazo de 15 dias para o esclarecimento e assinatura da Samsung ou do seu advogado com poderes para transigir. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator